Tribunal: STM
Processo: 7000621-84.2020.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-14

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000621-84.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: FERNANDO ADRIANO DE OLIVEIRA PROFIR
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
15/03/2021 a 18/03/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência dos Excelentíssimos Senhores Ministros Alte Esq MARCUS
VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS (no período de 15 a 17 de março) e Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS (no período de 17 a 18 de março), o Plenário do
Superior Tribunal Militar, por maioria, rejeitou os Embargos Infringentes do
Julgado opostos pela Defensoria Pública da União, para manter íntegro o Acórdão
recorrido, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do
Relator Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Os Ministros FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO (Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA e JOSÉ BARROSO FILHO davam provimento aos
presentes Embargos Infringentes e de Nulidade, para manter inalterada a
Decisão prolatada pela douta Juíza Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª
CJM, proferida nos autos da IPI nº 26-95.2007.7.01.0401, que declarou extinta a
punibilidade quanto ao delito de insubmissão imputado a FERNANDO ADRIANO
DE OLIVEIRA PROFIR, nos termos do artigo 81 do CPPM e dos artigos 123, inciso
IV, 125, inciso VI, 129 e 131, todos do CPM.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros LUIS CARLOS GOMES MATTOS,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO,
LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA.
O Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO (Revisor) fará voto vencido.
O Ministro MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS não participou do
julgamento no dia 18 de março.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/04/2021 19:42:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2148b2c8f6
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000621-84.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
REVISOR: Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
EMBARGANTE: FERNANDO ADRIANO DE OLIVEIRA PROFIR, civil.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. DPU. INSUBMISSÃO. CONTAGEM DO PRAZO
PRESCRICIONAL. ART. 129 DO CPM. CRIME PERMANENTE. IDADE DO AGENTE À ÉPOCA DA
APRESENTAÇÃO OU CAPTURA.
A consumação do delito de insubmissão se protrai no tempo até a apresentação ou a captura
do agente, de modo que a idade a ser considerada para fins de cálculo da prescrição é aquela
com que o agente contava quando da cessação da permanência.
Embargos Infringentes conhecidos e rejeitados. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, no período de 15
a 17 de março, e do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, no período de 17 a 18 de março, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em rejeitar os Embargos Infringentes do Julgado
opostos pela Defensoria Pública da União para manter íntegro o Acórdão recorrido, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Brasília, 18 de março de 2021.
Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos Infringentes do Julgado opostos pela Defensoria Pública da União contra Acórdão desta
Corte, que, nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº 7000380-13.2020.7.00.0000, de relatoria do Ministro
Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO, por maioria, desconstituiu a Decisão proferida pela Juíza Federal da
Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM nos autos da Instrução Provisória de Insubmissão nº 0000026-
95.2007.7.01.0401, declarando extinta a punibilidade do Civil FERNANDO ADRIANO DE OLIVEIRA PROFIR, em
razão da incidência da prescrição especial vinculada ao delito de insubmissão, previsto no art. 183 do CPM.
Consoante se observa nos autos, o Civil FERNANDO ADRIANO DE OLIVEIRA PROFIR, nascido em 26 de
novembro de 1987, selecionado para prestar o serviço militar na 111ª Companhia de Apoio de Material Bélico
(Rio de Janeiro/RJ), não se apresentou para ser incorporado até o dia 1º de março de 2007, prazo limite
estabelecido para tanto. Por conseguinte, em 12 de março de 2007, teve contra si lavrado o Termo de
Insubmissão, dando-se início à Instrução Provisória de Insubmissão nº 0000026-95.2007.7.01.0401 (evento 1
do processo nº 7000026-95.2007.7.01.0401).

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/04/2021 19:42:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2148b2c8f6
Em Decisão de 9 de março de 2020, após constatar que o Acusado havia completado 30 (trinta) anos de idade
em 2017, a Juíza Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM - não obstante Parecer contrário do MPM -
declarou extinta a sua punibilidade, em razão da prescrição, com fulcro no art. 81 do CPPM, c/c os arts. 125,
inciso VI, 129 e 131, todos do CPM (evento 17 do processo nº 7000026-95.2007.7.01.0401). Argumentou, para
tanto, o seguinte:
"Embora não se desconheça a existência de entendimento doutrinário que estabelece que, em
crimes permanentes cuja consumação tenha se dado antes do alcance dos 21 anos de idade,
tendo a permanência cessado somente após o implemento desta idade, não se deva aplicar a
redução dos prazos prescricionais tendo por base o critério cronológico (CPM, art. 129), tal
entendimento de nenhuma forma pode prevalecer no presente caso.
Isso porque, ao tratar da prescrição da pretensão punitiva, o legislador derivado estabeleceu
para o direito material militar critérios etários próprios em relação aos crimes de deserção e
insubmissão (CPM arts. 131 e 132), fixando parâmetros diversos para o início dos marcos
prescricionais, permitindo, assim, ao Estado, enorme lapso temporal para a captura,
processamento e julgamento dos indiciados por tais delitos.
Nesse compasso, ao fixar regras próprias sobremaneira rígidas para os referidos delitos, em
nenhum momento o legislador excepcionou a aplicação dos critérios de redução dos
prazos prescricionais previstos no art. 129 da lei substantiva penal militar, o que
certamente teria feito se essa fosse a mens legis, dada a gravidade com que tais infrações
penais militares são tratadas no ordenamento.
Não obstante, ainda se assim não o fosse, e mesmo que se entendesse inaplicável a norma
prevista no art. 129 do CPM, ante a alegada natureza permanente do delito, não se pode
esquecer que o fato do agente ser menor de 21 anos é circunstância que sempre atenua a
pena (CPM, art. 72, inc. I), sendo, para tal, indiferente a natureza do delito.
Nesse sentido, conjugando-se a regra prevista no art. 73 com o preceito secundário da norma
penal lançada no art. 183, ambos do CPM, alcançar-se-ia a pena máxima para o crime de 9
meses e 18 dias de impedimento, sendo, também por esse aspecto, atingida a prescrição pela
pena máxima cominada em abstrato em 26.11.2019, ainda que desconsiderada a norma
prevista no art. 129 do CPM, a teor do disposto no art. 125, inc. VI do CPM.
(...)" (grifos no original).
Irresignado, o MPM interpôs o Recurso em Sentido Estrito, autuado sob o nº 7000380-13.2020.7.00.0000.
Conforme registrado em Ata, em julgamento virtual ocorrido entre 3 e 6 de agosto de 2020, esta Corte, sob a
Presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, por maioria, deu provimento ao
Recurso ministerial para, desconstituindo a supracitada Decisão que declarou extinta a punibilidade do civil,
determinar a baixa dos autos ao Juízo a quo para que se aguarde a captura ou apresentação voluntária.
O Acórdão, lavrado pelo Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO, publicado no Diário de Justiça
Eletrônico em 24 de agosto de 2020, foi assim ementado (evento 44 do processo nº 7000380-
13.2020.7.00.0000):
"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. INSUBMISSÃO. ART.
183 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
ESTATAL. NÃO CABIMENTO. CRIME PERMANENTE. RECURSO PROVIDO. MAIORIA.
O crime de insubmissão previsto no art. 183 do Código Penal Militar é de mera conduta e
permanente, autorizando, por este último motivo, a captura do insubmisso, nos termos do art.
463, § 1º, do Código de Processo Penal Militar.
Vale dizer que a consumação do delito de insubmissão se protrai no tempo, efetivando-se com
a apresentação ou captura do agente, de sorte que, em relação ao prazo prescricional,
consoante disposto na alínea 'c' do § 2º do artigo 125 do Código Penal Militar, a prescrição da

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/04/2021 19:42:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2148b2c8f6
ação penal militar começa a correr no dia em que cessou a permanência.
Nesse contexto, se o Réu não se apresentou voluntariamente ou não foi capturado, deve incidir
a dicção do art. 131 do referido Códex Castrense, segundo o qual 'A prescrição começa a
correr, no crime de insubmissão, do dia em que o insubmisso atinge a idade de trinta anos.'.
Além disso, a redução do prazo prescricional prevista no art. 129 do referido Códex somente
aproveita o agente que, ao tempo do crime, ou seja, da cessação da permanência, não tivesse
completado 21 (vinte e um) anos de idade.
O Superior Tribunal Militar forjou entendimento no sentido de que não é admitida a chamada
prescrição em perspectiva. Precedentes.
Recurso em Sentido Estrito provido. Decisão por maioria."
Acompanharam o voto do Relator os Ministros Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, Gen Ex LUIS CARLOS
GOMES MATTOS, Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI, Gen Ex MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, além deste Relator.
Votaram vencidos os eminentes Ministros Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Dr. JOSÉ BARROSO FILHO e Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, que - por entenderem que o crime de insubmissão não é permanente,
mas de mera conduta - negavam provimento ao Recurso em Sentido Estrito e mantinham inalterada a Decisão
do Juízo a quo, que declarou extinta a punibilidade do Civil FERNANDO ADRIANO DE OLIVEIRA PROFIR em razão
da ocorrência da prescrição.
A Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA encontrava-se em licença para tratamento de
saúde.
A DPU foi intimada em 24 de agosto de 2020 e, inconformada com o Acórdão proferido, opôs os presentes
Embargos Infringentes, tempestivamente, no dia 31 subsequente (eventos 43 e 49 do processo nº 7000380-
13.2020.7.00.0000), buscando a prevalência do entendimento exposto na Declaração de Voto da lavra do
Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA (evento 1).
Os Embargos foram admitidos em 7 de setembro de 2020, oportunidade em que foi aberta vista dos autos à
Procuradoria-Geral de Justiça Militar, nos termos do art. 126 do RISTM (evento 5).
A PGJM, em Parecer de 10 de setembro de 2020, lavrado pelo Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr.
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA, manifesta-se pelo conhecimento e pela rejeição dos Embargos
Infringentes, para que seja mantido in totum o Acórdão atacado (evento 9).
É o Relatório.

VOTO

Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, devendo, pois, ser conhecido.
A Defensoria Pública da União, atuando em defesa do Civil FERNANDO ADRIANO DE OLIVEIRA PROFIR, insurge-
se contra Acórdão desta Corte, de 6 de agosto de 2020, que, nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº
7000380-13.2020.7.00.0000, de relatoria do Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO, por maioria,
desconstituiu a Decisão proferida pela Juíza Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM nos autos da
Instrução Provisória de Insubmissão nº 0000026-95.2007.7.01.0401, declarando extinta a punibilidade do Civil
FERNANDO ADRIANO DE OLIVEIRA PROFIR, em razão da incidência da prescrição especial vinculada ao delito
de insubmissão, previsto no art. 183 do CPM.
Em síntese, a Defesa requer que prevaleça o voto divergente, da lavra do Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA,
o qual, após consignar o entendimento de que o crime de insubmissão não é permanente, mas de mera
conduta, negava provimento ao Recurso em Sentido Estrito, mantendo inalterada a Decisão do Juízo a quo, que
declarou extinta a punibilidade do Civil FERNANDO ADRIANO DE OLIVEIRA PROFIR em decorrência da

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/04/2021 19:42:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2148b2c8f6
prescrição.
Inicialmente, cumpre relembrar que o referido civil, nascido em 26 de novembro de 1987, foi selecionado para
prestar o serviço militar na 111ª Companhia de Apoio de Material Bélico (Rio de Janeiro/RJ), mas não se
apresentou para ser incorporado até o dia 1º de março de 2007, prazo limite estabelecido para tanto. Assim,
em 12 de março de 2007, teve contra si lavrado Termo de Insubmissão.
Tendo em vista a não apresentação ou captura do agente, aliado ao fato de que ele completou 30 (trinta) anos
de idade em 26 de novembro de 2017, passou-se a analisar a ocorrência da prescrição especial. De fato, o art.
131 do CPM dispõe que "a prescrição começa a correr, no crime de insubmissão, do dia em que o insubmisso
atinge a idade de trinta anos".
Nesse intento, observa-se que a pena máxima prevista para o crime de insubmissão é de 1 (um) ano de
impedimento (art. 183 do CPM). Por conseguinte, o lapso temporal a ser considerado para fins de prescrição
seria, a princípio, de 4 (quatro) anos, nos moldes do que preconiza o art. 125, inciso VI, do CPM. Considerando
o aniversário de 30 (trinta) anos do agente como marco inicial para a contagem do prazo prescricional, tem-se
que a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva ocorreria em 26 de novembro de
2021.
No entanto, há de se averiguar se, ao tempo do crime, o Civil FERNANDO ADRIANO DE OLIVEIRA PROFIR era, ou
não, menor de 21 (vinte e um) anos, uma vez que isso impacta diretamente no cálculo do prazo prescricional,
que seria reduzido pela metade, nos termos do art. 129 do CPM. Considerar o agente menor significaria dizer
que a extinção de sua punibilidade pela prescrição teria ocorrido em 26 de novembro de 2019.
Ocorre que essa análise acerca da idade do agente ao tempo do crime depende diretamente do entendimento
que se tem sobre o momento consumativo do delito de insubmissão. Caso se entenda que se trata de
crime de mera conduta, com a ocorrência da consumação no momento em que o agente deixou de se
apresentar para ser incorporado (março de 2007), há de se considerar que ele era menor de 21 (vinte e um)
anos ao tempo do crime e, portanto, deve-se fazer incidir o art. 129 do CPM ao caso, com o consequente
reconhecimento da prescrição.
Por outro lado, caso se entenda que o delito de insubmissão é permanente - ou seja, que sua consumação se
prolonga no tempo, somente cessando quando o insubmisso se apresenta ou é capturado -, deve-se considerar
que, uma vez que o crime ainda está sendo perpetrado, o agente (atualmente com 32 anos de idade) não é
menor. Essa condição, ao tornar inaplicável ao caso o referido art. 129 do CPM, afastaria, por ora, a ocorrência
da prescrição.
Quanto ao tema, é imperioso observar o que dispõe o art. 243 do CPPM:
Art. 243. Qualquer pessoa poderá e os militares deverão prender quem for insubmisso ou
desertor, ou seja encontrado em flagrante delito.
Portanto, a situação do insubmisso é equiparada à do agente que se encontra em flagrante delito. E só faz
sentido essa equiparação se considerarmos que o delito de insubmissão é permanente, ou seja, se
entendermos que a consumação se prolonga no tempo e somente cessa quando o agente se
apresenta ou é capturado. Caso contrário, não seria possível a existência de qualquer ordem ou permissão
legal para a captura do insubmisso nos moldes da prisão em flagrante. De fato, somente quem ainda está
consumando o delito - ou acabou de consumá-lo - poderia ter sua prisão efetivada por qualquer pessoa,
independentemente da existência de determinação judicial.
Essa natureza de crime permanente é o que faz com que a prescrição no delito de insubmissão não comece a
correr da data em que o agente deixou de se apresentar para ser incorporado, mas somente após sua captura
ou apresentação voluntária. Ou seja, após a cessação da permanência, nos termos do que determina o art.
125, § 2º, alínea "c", do CPM.
Nesse sentido, o supracitado art. 131 do CPM, ao prever a contagem da prescrição para o insubmisso que
ainda não se apresentou ou foi capturado, mas que já completou 30 (trinta) anos de idade, surge como uma
permissão para que o prazo prescricional flua mesmo durante a permanência. Foi a forma que o legislador
encontrou de evitar a imprescritibilidade do delito.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/04/2021 19:42:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2148b2c8f6
Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados desta Corte:
"RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. APELAÇÃO. DESERÇÃO.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. CONTAGEM DO PRAZO
PRESCRICIONAL. Nos termos do art. 514 do CPPM, a parte recorrente não será prejudicada pela
interposição de um recurso por outro, exceto se litigante de má-fé. Em relação aos delitos
de deserção e insubmissão, o Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento de
que, enquanto os infratores se encontrarem trânsfugas, contam-se os prazos
prescricionais por implemento de idade (prescrição especial). Apresentando-se ou
sendo capturados os infratores, os prazos prescricionais passam a ser regidos pela
contagem normal (prescrição ordinária). Enquanto ausente o infrator, os autos de IPD/IPI
devem permanecer em cartório, até a apresentação voluntária ou captura do desertor.
Preliminarmente, por unanimidade de votos, conhecido o apelo como Recurso em Sentido
Estrito. No mérito, por maioria, provido o recurso, para cassar a decisão hostilizada." (STM -
Apelação nº 7-44.2006.7.01.0201. Rel. Min. Ten Brig Ar JOSÉ AMÉRICO DOS SANTOS. Julgado
em 13/10/2009. Publicado em 16/12/2009). (Grifo nosso).
"EMENTA: HABEAS CORPUS - CRIME DE INSUBMISSÃO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - REGRA
ESPECIAL DO ARTIGO 131, C/C O ARTIGO 125, VI, DO CPM. Sendo a insubmissão crime de
natureza permanente, a prescrição, em relação a ele, começa a correr na data em
que cessa a permanência, ou seja, quando o insubmisso que se furtou à
incorporação no devido tempo comparece voluntariamente à unidade militar ou é
capturado (Regra geral do artigo 125, § 2º, letra 'c' do CPM). No entanto, a partir do
momento em que o insubmisso completa 30 anos, a prescrição tem início mesmo
durante a consumação do referido crime (Regra especial do artigo 131 do CPM).
Nesta situação o prazo prescricional só se configura com o advento da idade. Se a partir deste
momento o prazo da prescrição se concretiza, a punibilidade estará extinta. Decisão unânime."
(STM - Habeas Corpus nº 2003.01.033868-3. Rel. Min. Dr OLYMPIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR.
Julgado em 19/2/2004. Publicado em 20/4/2004). (Grifo nosso).
Esse também foi o entendimento observado no seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal:
"EMENTA: Crime de insubmissão.
- A 'instrução provisória de insubmissão' (art. 463 e seu § 1º do CPPM) faz as vezes do inquérito
policial militar e só pode ser arquivada a requerimento do Ministério Público Militar.
- Inexistência de ofensa aos princípios constitucionais da presunção de inocência e
do devido processo legal, porquanto essa espécie de prisão provisória fora do
cárcere que é a menagem (art. 464 e §§ do CPPM) se caracteriza, por ser a
insubmissão crime permanente, como prisão em flagrante, independentemente de
se entrar na questão de saber se esse delito é, ou não, propriamente militar para a
aplicação da ressalva do artigo 5º, LXI, da Carta Magna.
- No âmbito estreito do 'writ' não se pode examinar se a conduta do paciente foi, ou não,
dolosa.
'Habeas corpus' indeferido." (STF - Habeas Corpus nº 79.533-1/MS. Rel. Min. MOREIRA ALVES.
Primeira Turma. Julgado em 7/12/1999. Publicado em 18/2/2000). (Grifo nosso).
Portanto, entendo que a consumação do delito de insubmissão se protrai no tempo até a apresentação ou a
captura do agente, de modo que a idade a ser considerada para fins de cálculo da prescrição é aquela que o
agente tinha quando da cessação da permanência.
No presente caso, uma vez que o crime ainda está sendo consumado e que o Embargante já ultrapassou a
idade de 21 (vinte e um) anos há mais de uma década, torna-se inviável a incidência da redução do prazo
prescricional prevista no art. 129 do CPM. Por conseguinte, não há que se falar, nesse momento, em extinção
da punibilidade do agente em razão da ocorrência da prescrição. Como visto, ela somente ocorrerá em 26 de

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/04/2021 19:42:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2148b2c8f6
novembro de 2021, caso o insubmisso não se apresente nem seja capturado antes de tal data.
Dessa forma, não merece reparo o Acórdão desta Corte que, nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº
7000380-13.2020.7.00.0000, desconstituiu a Decisão do Juízo a quo de extinção da punibilidade do Civil
FERNANDO ADRIANO DE OLIVEIRA PROFIR e determinou a baixa dos autos para que se aguarde sua captura ou
apresentação voluntária.
Ante o exposto, rejeito os Embargos Infringentes do Julgado opostos pela Defensoria Pública da União para
manter íntegro o Acórdão recorrido, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 08/04/2021 18:26:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 206a25409a
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000621-84.2020.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
REVISOR:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
EMBARGANTE:
FERNANDO ADRIANO DE OLIVEIRA PROFIR, civil.
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

VOTO VENCIDO

Em sessão de julgamento virtual realizada entre 15 e 18 de março de 2021, o Tribunal, apreciando os
presentes Embargos Infringentes e de Nulidade, por maioria, rejeitou o recurso da Defesa do Civil
FERNANDO ADRIANO DE OLIVEIRA PROFIR, para manter íntegro o Acórdão vergastado, por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
A base argumentativa dessa decisão da Corte, conduzida pelo elucidativo voto do eminente Ministro Dr.
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, foi, em síntese, no sentido de que a redução do prazo prescricional prevista
no art. 129 do CPM somente aproveita o agente insubmisso que, ao tempo do crime, ou seja, da cessação
da permanência, não tivesse completado 21 (vinte e um) anos de idade.
Não obstante a factível tese vencedora, dela divergi, no tocante ao momento da consumação do crime,
ao argumento de que o delito de insubmissão se consuma quando o convocado ao serviço militar deixa
de se apresentar no prazo designado ou se ausenta antes da incorporação, ou seja, trata-se de crime
instantâneo com efeitos permanentes, visto que seu aperfeiçoamento se exaure ao deixar de apresentar-
se ou quando se ausentar antes do ato de incorporação, pois resulta numa falta permanente do agente
que deveria ter se tornado militar.
Vale ressaltar que esse entendimento advém da própria vontade do legislador ordinário, ao consignar o
marco consumativo da conduta insculpida no tipo penal em testilha (art. 183 do CPM).
O ordenamento adjetivo castrense não deixa dúvidas sobre a consumação do crime de insubmissão,
conforme apregoa o art. 463 do CPPM, in verbis:
Art. 463. Consumado o crime de insubmissão, o comandante, ou autoridade
correspondente, da unidade para que fora designado o insubmisso, fará lavrar o termo
de insubmissão, circunstanciadamente, com indicação, de nome, filiação, naturalidade e
classe a que pertencer o insubmisso e a data em que este deveria apresentar-se, sendo o
termo assinado pelo referido comandante, ou autoridade correspondente, e por duas
testemunhas idôneas, podendo ser impresso ou datilografado. (Grifos nossos.)
Ademais, quanto à possibilidade de prisão em flagrante do insubmisso, data vênia aos entendimentos
contrários, creio não estar relacionada com a tese de tratar-se de crime permanente, mas sim em face da
autorização prevista no artigo 463, § 1º, do CPPM[1], combinado com o artigo 5º, inciso LXI, da Carta da
República[2].
Em outras palavras, a prisão se dá em decorrência de previsão legal e não por se encontrar o agente
praticando o delito, ou seja, em flagrante delito. Tanto é assim que o termo de insubmissão não autoriza
o ingresso em domicílio para se efetivar a prisão do infrator, ante a inviolabilidade de domicílio. Somente
admitir-se-ia a prisão durante o dia, mediante determinação judicial, nos termos das restrições contidas
no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal de 1988[3].
Converge com tal entendimento o artigo 243 do CPPM, o qual não reconhece a aplicação da prisão em
flagrante para o insubmisso, nos seguintes termos, in litteris:
Art. 243. Qualquer pessoa poderá e os militares deverão prender quem for insubmisso ou
desertor, ou seja encontrado em flagrante delito.
Como se observa, a conjunção alternativa "ou" não deixa dúvidas quanto à diversidade das três

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 08/04/2021 18:26:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 206a25409a
situações. Caso se considerasse a deserção e a insubmissão como crimes permanentes, desnecessário
seria excluí-las da alternativa em flagrante delito. É nítida a preocupação do legislador em distinguir cada
situação.
No mesmo sentido são os julgados trazidos pela Declaração de Voto do eminente Min. Dr. JOSÉ COÊLHO
FERREIRA em trecho que destaco:
"(...) 9. Sobre a matéria, permaneço alinhado ao entendimento desta Corte segundo o qual o
delito de crime de insubmissão é crime de mera conduta. Aliás, há diversos julgados deste
Tribunal reconhecendo que o crime capitulado no art. 183 do CPM é instantâneo de efeitos
permanentes, inclusive admitindo o benefício do art. 129 do CPM em caso similar, de acordo
com o seguinte precedente, in litteris:
'INSUBMISSÃO. CRIME INSTANTÂNEO DE EFEITOS PERMANENTES.
PRESCRIÇÃO.
1. É pacífico o entendimento desta corte no sentido de que o delito do
art. 183, do CPM, constitui-se em crime instantâneo, de efeitos
permanentes.
2. Tratando-se de insubmisso menor, a época do crime, aplica-se-lhe a
regra de redução prevista no art. 129, do CPM.
3. a contagem do prazo prescricional, no crime de insubmissão, inicia-
se no dia em que o insubmisso completa trinta anos de idade.
Inteligência do art. 131, do Código Penal Militar. Provido o recurso do
MPM para, cassando o despacho do juízo 'a quo', decretar a extinção
da punibilidade do insubmisso. Decisão unanime.'. (STM, Apelação nº
1995.01.006252-0, Relator: Ministro CHERUBIM ROSA FILHO, Decisão
de 19/3/1996.).
10. Vale referenciar também um emblemático caso, em que o insubmisso foi capturado após
a maioridade, ocasião em que esta Corte reconheceu a aplicabilidade do art. 129 do CPM e
reduziu da metade os prazos prescricionais. Reportou-se que o réu, então menor de 21
anos, deveria ter se apresentado em 7 de março de 1994 e não o fez, tendo permanecido
insubmisso por 7 anos, 5 meses e 15 dias, quando foi capturado, já maior de idade. Nesse
julgado funcionei como Revisor, valendo transcrever a Ementa do respectivo julgado, in
litteris:
"INSUBMISSÃO. SOLDADO DO EXÉRCITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA RECORRIDA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
PENA CONCRETIZADA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
1. Restando caracterizado, provado e confessado o crime do artigo
183 do CPM, inexistindo, em favor do réu, qualquer causa excludente
de culpabilidade e/ou de ilicitude, não há que se falar em absolvição.
2. Constatado, pelo Tribunal, tratar-se de réu menor à época do crime
e que entre as datas de recebimento da denúncia e da prolação da
sentença condenatória (03 meses de impedimento), transcorreu
tempo suficiente, impõe-se o reconhecimento da prescrição da
pretensão punitiva, pela pena concretizada na Sentença "a quo",
declarando-se, de ofício, extinta a punibilidade do Apelante, 'ex vi
legis'.
Negado provimento ao apelo da Defesa, mantendo-se a Sentença 'a
quo' e, de ofício, declarada extinta a punibilidade do Apelante, pela
prescrição da pretensão punitiva. Decisão unânime." (Superior
Tribunal Militar. Apelação nº 2002.01.049237-4. Relator: Ministro

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 08/04/2021 18:26:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 206a25409a
SÉRGIO XAVIER FEROLLA. Data de Julgamento: 09/12/2003, Data de
Publicação: 11/02/2004) (...)".
No presente caso o insubmisso atingiu 30 (trinta) anos de idade em 26 de novembro de 2017 e a
prescrição pela pena em abstrato se daria em 4 (quatro) anos (art. 125, inciso VI, do CPM). Contudo, por
se tratar de crime instantâneo de efeitos permanentes e, à época em que consumou a insubmissão, o
Embargante era menor de 21 (vinte e um) anos, impõe-se a aplicação do disposto no art. 129 do CPM,
reduzindo-se pela metade o prazo prescricional, ocorrendo a extinção da punibilidade em 26 de
novembro de 2019.
Ante o exposto, votei pelo provimento dos presentes Embargos Infringentes e de Nulidade para manter
inalterada a Decisão prolatada pela douta Juíza Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM,
proferida nos autos da IPI nº 26-95.2007.7.01.0401, que declarou extinta a punibilidade quanto ao delito
de insubmissão imputado a FERNANDO ADRIANO DE OLIVEIRA PROFIR, nos termos do artigo 81 do CPPM
e dos artigos 123, inciso IV, 125, inciso VI, 129 e 131, todos do CPM.
Brasília, 18 de março de 2021.

Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Ministro-Revisor

[1] CPPM, Art. 463, § 1º O termo, juntamente com os demais documentos relativos à
insubmissão, tem o caráter de instrução provisória, destina-se a fornecer os elementos
necessários à propositura da ação penal e é o instrumento legal autorizador da captura do
insubmisso, para efeito da incorporação.
[2] CF/88, Art. 5º (...)
LXI - ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada
de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime
propriamente militar, definidos em lei.
[3] CF/88, Art. 5º. (...)
XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem
consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar
socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.